Tribunal: TJMT
Processo: 1034778-25.2025.8.11.0000
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL E PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO DELITIVA. ORDEM DENEGADA.
I. Caso em exame: Habeas corpus impetrado contra

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1034778-25.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[GLAUCO JOSE CARNEIRO FERREIRA - CPF: 806.909.551-20 (ADVOGADO), SANDRO JUNIO DE BARROS SANTOS - CPF: 052.716.171-30 (IMPETRANTE), JUIZ DA TERCEIRA VARA CRIMINAL DE VARZEA GRANDE (IMPETRADO), GLAUCO JOSE CARNEIRO FERREIRA - CPF: 806.909.551-20 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), SANDRO JUNIO DE BARROS SANTOS - CPF: 052.716.171-30 (PACIENTE), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL E PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO DELITIVA. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame
:
Habeas

c
orpus
impetrado contra decisão que converteu prisão em flagrante em preventiva pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06).

II. Questão em discussão:
A questão consiste em verificar a legalidade da prisão preventiva e a possibilidade de sua substituição por medidas cautelares diversas.

III. Razões de decidir:

1. A decisão que
converte
u a prisão
em flagrante em prisão
preventiva encontra-se adequadamente fundamentada nos requisitos do art. 312 do CPP, demonstrando a necessidade da custódia para garantia da ordem pública.

2. A quantidade e variedade de drogas apreendidas, somadas aos registros criminais anteriores por crimes da mesma natureza, evidenciam risco concreto de reiteração delitiva.

3. Inviável a aplicação de medidas cautelares diversas quando demonstrada a insuficiência para acautelar a ordem pública.

IV. Dispositivo e tese:
Ordem denegada.

Tese de julgamento:
A prisão preventiva fundamentada na garantia da ordem pública, quando evidenciado o risco de reiteração delitiva por registros criminais anteriores e quantidade significativa de drogas apreendidas, não comporta substituição por medidas cautelares diversas.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXI; CPP,
arts
. 312, 313, I, 319.

Jurisprudência relevante citada:
STJ -
AgRg
no HC 914.154/SP;
AgRg
no HC 873.309/SC; Enunciado n. 06 TCCR/TJMT.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgRg
no RHC n. 188.488/SP, Rel. Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 15/4/2024,
DJe
18/4/2024), STJ,
AgRg
no HC n. 817.562/RS (Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca,
DJe
de 30/6/2023);
AgRg
no HC 812.438/SP (Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas,
DJe
de 29/6/2023); HC n. 704.718/SP (Sexta Turma,
Relª
. Minª. Laurita Vaz,
DJe
de 23/5/2023); e
AgRg
no HC 811.106/SP (Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio
Schietti
Cruz,
DJe
de 22/6/2023); TJMT -
N.U 1021429-86.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 20/08/2024, Publicado no DJE 23/08/
2024;
Enunciado n. 06 TCCR/TJMT.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado por Glauco José Carneiro Ferreira em favor de
SANDRO JUNIO DE BARROS SANTOS
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande (MT) que, nos autos do Auto de Prisão em Flagrante n. 1038907-67.2025.8.11.0002, homologou a prisão em flagrante e converteu-a em prisão preventiva, pela suposta prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, ao fundamento da garantia da ordem pública, conforme decisão que se vê no Id. 319974384.

Em suas razões (Id. 319974383), o impetrante sustenta que a prisão preventiva carece de fundamentação concreta, uma vez que os depoimentos policiais não especificam com clareza o local exato onde os entorpecentes foram apreendidos, considerando que o paciente empreendeu fuga pulando pelos telhados de diversas residências antes de ser capturado, estando a uma distância considerável de sua casa.

Alega ser inverossímil a narrativa de que o paciente teria, espontaneamente, indicado aos policiais a localização das drogas, bem como fornecido informações sobre um suposto comparsa e arma de fogo. Destaca que não houve apreensão de dinheiro, elemento usualmente associado ao tráfico, e que a quantidade de droga apreendida é reduzida.

Argumenta, ainda, que o paciente exerce atividade lícita como vendedor de churros, possui residência fixa, é pai de cinco filhos menores e, embora responda a outros processos criminais, jamais se furtou aos atos da persecução penal, circunstâncias que afastariam a periculosidade concreta e recomendariam a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319
,
do CPP.

Inicial instruída com documentos comprobatórios diversos (Id.
319974384
).

Liminar indeferida

(Id.
320115360
).

A autoridade impetrada não prestou as informações solicitadas, quedando-se inerte.
(Id.
320116413
).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra d
o
Procurador de Justiça
Gerson N. Barbosa
, manifesta-se pela denegação da ordem
(Id. 327386382).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular e uma vez identificadas às condições da ação, o presente
Habeas Corpus
há que ser submetido a julgamento.

Da análise dos autos,
afere
-se que o paciente
Sandro
Junio

d
e Barros Santos
foi preso em flagrante no dia 01/10/2025, pela suposta prática do delito de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006), ocasião em que foram apreendidos
24,34 gramas de cocaína e 505,83 gramas de maconha
.

Submetido à audiência de custódia, o Juízo
de origem
converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva, nos seguintes termos:

“(...)
Trata-se de APF lavrado em desfavor de SANDRO JUNIO DE BARROS SANTOS, devidamente qualificado, qual foi detido pela prática, em tese, do crime de Tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006).

Foi observado o procedimento que rege esta solenidade, sendo o custodiado inquirido, e na sequência manifestado às partes (MP e ADV).

É a síntese.

Passo a emitir a resposta estatal.

Consta no B.O. de Id. 210069942 que:

“AS EQUIPES DE GAP EM PATRULHAMENTO PELA RUA ANÍSIO HADDAD NO BAIRRO JARDIM ELDORADO EM VÁRZEA GRANDE, AO SE APROXIMAREM DE UMA RESIDÊNCIA CONHECIDA COMO PONTO DE VENDA DE
DROGAS, VISUALIZOU UM INDIVÍDUO CONHECIDO PELA ALCUNHA DE SANDRINHO EM POSE DE UM INVÓLUCRO PLÁSTICO EM SUAS MÃOS SAINDO DA REFERIDA RESIDÊNCIA, MOMENTO EM QUE FOI DADO ORDEM DE PARADA AO SUSPEITO, QUE DESOBEDECEU E SAIU CORRENDO PARA O INTERIOR DA CASA, FOI REALIZADO O ACOMPANHAMENTO A PÉ E O SUSPEITO SUBIU NO TELHADO DA RESIDÊNCIA VIZINHA SEGUINDO PULANDO NOS TELHADOS DA VIZINHANÇA MOMENTO EM QUE FOI REALIZADO CERCO POLICIAL NO PERÍMETRO E SOLICITADO APOIO DAS DEMAIS EQUIPES; QUE DADO MOMENTO O SUSPEITO PULOU DE UM TELHADO DE APROXIMADAMENTE 6 METROS DE ALTURA VINDO A CAIR AO SOLO E SEGUIU EM FUGA PULANDO O MURO DE OUTRA RESIDÊNCIA COM APOIO DA EQUIPE DO CIOPAER O SUSPEITO FOI LOCALIZADO E REALIZADO SUA DETENÇÃO. INDAGADO, O SUSPEITO DISSE QUE ESTAVA PRATICANDO TRÁFICO DE DROGAS E QUE TERIA DEIXADO NO TELHADO O INVÓLUCRO PLÁSTICO QUE CONTINHA ENTORPECENTES, FOI REALIZADA BUSCA NO TELHADO O E LOCALIZADO O REFERIDO INVÓLUCRO COM 20 PORÇÕES DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A MACONHA E 21 PORÇÕES DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A PASTA BASE DE COCAÍNA; EM BUSCA NO INTERIOR DA RESIDÊNCIA, FOI LOCALIZADO ESCONDIDO ATRÁS DE UMA GELADEIRA 10 PORÇÕES DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A COCAÍNA, 35 PORÇÕES DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A MACONHA, 01 INVÓLUCRO PLÁSTICO CONTENDO PEDAÇOS DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A MACONHA E 01 BALANÇA DE PRECISÃO. EM ENTREVISTA POLICIAL, O SUSPEITO RELATOU QUE UM INDIVÍDUO DE ALCUNHA GORDO SERIA SEU COMPARSA E QUE AMBOS FAZEM DO QUADRO DE DISCIPLINA DA FACÇÃO DO COMANDO VERMELHO NAQUELA REGIÃO, E QUE NA CASA DE SEU COMPARSA HAVERIA UM REVÓLVER CALIBRE .38 QUE
H
ABÍA SIDO UTILIZADO RECENTEMENTE PARA PRATICAR "SALVE " EM UM OUTRO INDIVÍDUO; FOI REALIZADA A DILIGÊNCIA ATÉ A RESIDÊNCIA INDICADA, PORÉM, NADA DE ILÍCITO
LOCALIZADO, APENAS INDÍCIOS DE QUE ALGUÉM HAVIA "REVIRADO A CASA. DIANTE DO FATO, O SUSPEITO FOI CONDUZIDO COM USO DE ALGEMAS E COM ALGUMAS ESCORIAÇÕES OCASIONADAS NO MOMENTO DA TENTATIVA DE FUGA E ENTREGUE NA CENTRAL DE FLAGRANTE PARA PROVIDÊNCIAS CABÍVEIS. OBS 01.: INSTA SALIENTAR QUE DURANTE DILIGÊNCIA NA CASA DO VULGO GORDO COMPARECEU NO LOCAL UM INDIVÍDUO DIZENDO SER ADVOGADO DO SUSPEITO SANDRO, PORÉM, ESTE DISSE QUE NÃO CONHECIA E NEM CONTRA
TA
DO NENHUM ADVOGADO.”

Nesta audiência, a defesa do conduzido busca o relaxamento do flagrante com a consequente declaração de ilicitude, por derivação, das provas dele decorrentes, pois obtidas mediante violação de domicílio. Vencido nesta tese, almeja a concessão de liberdade provisória, sem ou com a imposição de medida cautelar diversa da prisão.

Como sabido, conquanto a Constituição Federal consagre a inviolabilidade de domicílio em seu art. 5º, inc. XI, essa garantia comporta exceções, a exemplo da situação de flagrância, sendo
desnecessário
mandado judicial para ingressar no local da sua ocorrência.

Além de a garantia não se estender ao sujeito surpreendido em flagrante, a existência de
fundadas razões
da ocorrência de crime também justifica, conforme lição delineada no art. 240, §§ 1º e 2º e no art. 244, do CPP, as buscas pessoal e domiciliar.

Especificamente no caso em apreciação, o ingresso dos agentes públicos na casa de
SANDRO JUNIO DE BARROS SANTOS
decorreu de fundadas razões consistentes em sua fuga ao avistar a viatura policial, da posterior localização do entorpecente que trazia consigo e em suas alegações de que na residência dele havia mais drogas, circunstância, inclusive, comprovada com apreensão de mais entorpecentes no citado local.

Em casos tais, assim entende o TJMT:

“(...) 1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 603.616/RO, decidiu que o ingresso forçado em residências sem mandado judicial revela-se legítimo, em qualquer período do dia (inclusive durante a noite), quando houver suporte em razões devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto que indiquem que no interior do imóvel esteja a ocorrer situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade penal, civil e disciplinar do agente ou da autoridade. (...)”.

(TJMT. N.U 1011851-70.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 06/07/2022,
Publicado
no DJE 11/07/2022).

“(...) Segundo entendimento do STJ, dada a natureza permanente do crime de tráfico de drogas, não se exige a apresentação de mandado de busca e apreensão para o ingresso dos policiais militares na residência dos acusados, quando a conduta
flagrancial
estiver precedida de fundada suspeita. (...)”.

(STJ. N.U 1002543-45.2020.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/07/2022,
Publicado
no DJE 13/07/2022).

Não elide esse raciocínio as alegações defensivas de que o conduzido estava dentro de casa quando foi surpreendido pelo ingresso dos policiais no local e de que as drogas foram plantadas pelos milicianos, haja vista não existir, nos autos, provas de tais afirmações.

Nessa situação, a palavra dos policiais, por serem eles dotados de fé pública, prepondera sobre a do conduzido.

Outrossim, as imagens trazidas pelo vídeo e fotografia constantes nos autos não têm o condão de comprovar as
propaladas violação
de domicílio e implantação de drogas, pois delas registra a abordagem policial, mostrando, tão somente alguns transeuntes na rua e a viatura
policial na parte lateral de uma casa sem muro, que não pertence ao custodiado.

Com tais considerações, reconheço a higidez do flagrante
in
casu
e o HOMOLOGO.

Superada a abordagem quanto à legalidade da prisão, passo à análise da presença ou não dos requisitos para decretação/conversão da prisão em flagrante em preventiva.

Nos termos dos
arts
. 311, 312 e 313, inc. I do CPP, em se tratando de crimes dolosos punidos com pena máxima privativa de liberdade superior a 4 (quatro) anos – como no tráfico de drogas – e existindo prova da materialidade delitiva, assim como de indícios da autoria, além do perigo de liberdade do acusado, a prisão preventiva requerida pelo Ministério Público, querelante, assistente de acusação ou representada pela autoridade policial, poderá ser decretada em qualquer fase da persecução penal quando necessária para a
garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

Além disso, “
em razão de seu caráter excepcional, a prisão preventiva somente deve ser imposta quando incabível a substituição por outra medida cautelar menos gravosa, conforme disposto no art. 282, § 6º, do CPP
” (STJ.
AgRg
no HC 716.740/BA, Relator Ministro Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. em 22/03/2022,
DJe
07/04/2022).

Transpondo o raciocínio à hipótese dos autos, consigno que o
fumus
comissi
delicti
exsurge do teor do Termo de Apreensão; Laudo de Constatação, bem como dos depoimentos constantes no feito.

Quanto ao
periculum
libertatis
, verifica-se que a custódia pretendida
mostra-se
indispensável para a garantia da ordem pública, haja vista a VARIEDADE e QUANTIDADE de drogas aprendidas – 24,34g de COCAÍNA e 505,83g de MACONHA –, circunstância fática que muito afasta a gravidade deste caso daquela comum aos delitos de tráfico de drogas.

Ademais, a constrição de liberdade também é imprescindível – ainda para a
garantia da ordem pública
–
para evitar reiteração criminosa, pois o custodiado responde a outro processo por crime idêntico perante este juízo (PJE nº 1022279-37.2024.8.11.0002), bem como possui execução penal em curso em razão de condenação anterior também pelo delito de tráfico de drogas da lavra deste juízo (PJE nº 1036703-26.2020.8.11.0002). Além disso, também foi condenado por receptação nos autos 0002369-22.2016.8.11.0002, nesta Comarca, razão pela qual notório que a liberdade concedida anteriormente não foi adequada para o afastar da criminalidade
.

Acerca da validade da prisão preventiva decretada para
garantia da ordem pública
nos termos em tela, eis o posicionamento do TJMT e do STJ,
in
verbis
:

“(...) O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.”

(TJMT. Enunciado Orientativo em Matéria Penal e Processual Penal n. 06).

“A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva.”

(TJMT. Enunciado Orientativo em Matéria Penal e Processual Penal n. 25).

“(...) 4. Reconhece-se ‘indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando esta encontra-se justificada na gravidade concreta do delito e na periculosidade social do réu, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública’ (...)”.

(STJ.
AgRg
no HC n. 776.925/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 6/12/2022,
DJe
de 15/12/2022).

Em arremate, destaco que o risco detalhado acima é expressivo e não poderá ser coibido com a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, mesmo considerando o caráter subsidiário e excepcional da máxima restrição de liberdade, revelado no artigo 282, § 6º, do CPP.

Sendo assim e sem maiores delongas, com alicerce nos
arts
. 310, II e 312 do CPP, com especial enfoque na necessidade de
garantir a ordem pública
, converto, em preventiva, a prisão em flagrante de SANDRO JUNIO DE BARROS SANTOS, já qualificado nos autos.
(...)”.
(I
d.

319974384
).

(grifos meus)
.

Circunstanciados os fatos, passo à análise das teses arguidas na exordial.

De início, impende destacar que as argumentações defensivas relacionadas à alegada incerteza quanto à localização das drogas apreendidas, às supostas falhas nos depoimentos dos policiais militares, à ilicitude das provas colhidas, à ausência de autoria delitiva e à inverossimilhança das declarações atribuídas ao paciente demandam, em essência, profundo reexame do conjunto fático-probatório dos autos.

Isso porque
t
a
l
argumentação defensiva demanda produção de provas detalhadas, que envolvem análise criteriosa de fatos e elementos probatórios. Esse tipo de discussão não encontra guarida no rito célere e restrito do
habeas corpus
, conforme entendimento consolidado pela
jurisprudência
dos tribunais superiores, que vedam o uso da via eleita para examinar dilação probatória.

É consolidado o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça de que o
habeas corpus
não é instrumento adequado para análise de teses que exijam aprofundamento no acervo fático-probatório.

Nesse sentido, destacam-se os precedentes:
AgRg
no HC n. 817.562/RS (Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca,
DJe
de 30/6/2023);
AgRg
no HC 812.438/SP (Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas,
DJe

de 29/6/2023); HC n. 704.718/SP (Sexta Turma,
Relª
. Minª. Laurita Vaz,
DJe
de 23/5/2023); e
AgRg
no HC 811.106/SP (Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio
Schietti
Cruz,
DJe
de 22/6/2023).

Assim, a análise dessa tese deve ser relegada à instrução processual ordinária, onde se assegura o contraditório e a ampla defesa.

Superada essa questão preliminar, passo à análise da legalidade da custódia cautelar
.

É da jurisprudência pátria a possibilidade de se recolher alguém ao cárcere quando presentes os pressupostos autorizadores da medida extrema, previstos na legislação processual penal.

No ordenamento jurídico vigente, a liberdade é a regra. A prisão antes do trânsito em julgado, cabível excepcionalmente e apenas quando concretamente comprovada a existência do
periculum
libertatis
, deve vir sempre baseada em fundamentação concreta, não em meras conjecturas.

Note-se que a prisão preventiva se trata propriamente de uma prisão provisória e dela se exige venha sempre fundamentada, uma vez que ninguém será preso senão por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente (CF, art. 5º, inciso LXI). Mormente porque a fundamentação das decisões do Poder Judiciário é condição absoluta de sua validade (CF, art. 93, inciso IX).

Verifica-se que a decisão de primeiro grau que
homologou e converteu a prisão em flagrante em
prisão preventiva do paciente encontra-se devidamente fundamentada,
conforme
os requisitos previstos nos artigos 312 e 313, inciso I, do Código de Processo Penal. O magistrado de origem analisou detidamente os autos e concluiu pela insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão, enfatizando que a segregação cautelar é imprescindível para a garantia da ordem pública.

No que diz respeito ao
fumus
comissi
delicti
, a materialidade e os indícios suficientes de autoria restaram demonstrados por meio dos depoimentos constantes dos autos de origem, pelo auto de prisão em flagrante; boletim de
ocorrência; termo de exibição e apreensão e laudo preliminar de constatação de substância entorpecente. Já o
periculum
libertatis
foi identificado na necessidade de resguardar a ordem pública, especialmente diante do contexto concreto do caso, que evidencia risco de reiteração delitiva.

O magistrado ressaltou não apenas a quantidade e diversidade significativa de entorpecentes apreendidos, somado aos demais apetrechos indicativos da conduta delitiva, além da extensa ficha criminal do paciente, circunstâncias que, por si sós, justificam a manutenção da segregação cautelar.

Há registro de
tráfico de drogas (PJE n. 1022279-37.2024.8.11.0002), além de
o paciente estar cumprindo
execução penal por condenação anterior pelo mesmo delito (PJE n. 1036703-26.2020.8.11.0002) e possuir condenação por receptação (autos n. 0002369-22.2016.8.11.0002), o que demonstra risco concreto de reiteração delitiva e justifica a manutenção da prisão preventiva para resguardar a ordem pública.

Nesse contexto, tem-se o Enunciado n. 06, da TCCR/TJMT:

O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
.

Ademais, cumpre destacar que o delito imputado ao paciente é crime doloso punido com pena privativa de liberdade máxima superior a quatro anos, atendendo ao requisito do artigo 313, inciso I, do CPP.

Assim, respeitado o entendimento porventura divergente, impõe-se reconhecer que a r. decisão foi prolatada com claro senso de responsabilidade pela d. Autoridade Judicial, alinhada com a preservação dos valores maiores da nossa sociedade, encontrando-se adequadamente fundamentada nos termos do artigo 93, IX, da Constituição Federal.

Conforme pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça,
maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos ou até mesmo outras ações penais em curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública
(
AgRg
no HC n. 914.154/SP, relator Ministro Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 12/8/2024,
DJe
de 16/8/2024).

Portanto, vale ressaltar que, neste caso específico, a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, previstas no art. 319, do Código de Processo Penal, não se mostra suficiente, uma vez que as circunstâncias do delito supostamente praticado pelo acusado indicam que uma providência menos rigorosa do que a prisão provisória não seria capaz de assegurar a ordem pública.

Nesse sentido:

Ademais, havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. 6. Agravo regimental improvido. (STJ,
AgRg
no HC n. 873.309/SC, relator Ministro Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 20/5/2024,
DJe
de 22/5/
2024
)
.

Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação se encontra fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública. (
N.U 1021429-86.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 20/08/2024,
Publicado
no DJE 23/08/
2024
).

Imperioso ressaltar que a manutenção da prisão preventiva não configura antecipação de pena ou violação à presunção de inocência, pois sua natureza cautelar e provisória difere da pena definitiva e de seu regime de cumprimento.

Nesse sentido, o STJ ressalta que, estando demonstrada a necessidade da medida nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, não há afronta ao princípio da presunção de inocência (STJ,
AgRg
no RHC n. 188.488/SP, Rel. Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 15/4/2024,
DJe
18/4/2024).

Destaco que o paciente já respondia a outro
s
processo
s
quando foi novamente surpreendido em flagrante, envolvido em nova prática delitiva interrompida pela ação policial. A experiência de estar em liberdade demonstrou-se insuficiente para incutir reflexão necessária ao abandono do ciclo de atividades criminosas, evidenciando a ausência de comprometimento com o cumprimento da ordem legal.

Diante desse
quadro,
não verifico na decisão hostilizada qualquer evidência concreta que justifique a revogação do decreto prisional ou sua substituição por medidas cautelares menos severas.

Sendo assim, em consonância com o entendimento jurisprudencial não só deste Sodalício, mas também de outros Tribunais, deve ser mantida a segregação cautelar do paciente.

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM
impetrada em favor de
Sandro
Junio

d
e Barros Santos
, para manter a decisão de primeiro grau por estes e seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025